Tribunal: TJMT
Processo: 1023908-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023908-41.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIO MARCELO CORREA SOBRINHO - CPF: 704.497.911-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (EMBARGANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), KASSIO MARCELO CORREA SOBRINHO - CPF: 704.497.911-49 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (EMBARGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL EM 10% – LEGALIDADE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KASSIO MARCELO CORREA SOBRINHO, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 256227672) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação da parte embargada, cuja ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL EM 10% – LEGALIDADE – RECURSO DA 1a APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual por inadimplência do comprador em compromisso de compra e venda de imóvel. Em razão da rescisão, o vendedor pleiteia a retenção de 10% do valor do contrato, conforme cláusula penal prevista no instrumento contratual e em consonância com o percentual previsto pela Lei no 13.786/2018, aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato é válida e aplicável na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, conforme estipulado na Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 13.786/2018 regulamenta a rescisão de contratos de compra e venda de imóveis em incorporações imobiliárias e loteamentos.

A cláusula penal contratual que estipula a retenção de 10% sobre o valor do contrato é válida, pois está dentro do limite previsto pela Lei no 13.786/2018.

A retenção de 10% a título de cláusula penal visa compensar o vendedor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do comprador e desestimular o descumprimento contratual, sendo compatível com a função compensatória e punitiva da cláusula penal prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em caso de rescisão contratual por culpa do comprador, é válida a cláusula penal que prevê a retenção de até 10% sobre o valor do contrato.

Em síntese, a parte embargante aduz que:

- em que pese a existência de cláusula contratual, permitindo a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, no caso de rescisão por culpa do adquirente, de acordo com o artigo 32-A, da Lei do Distrato (Lei n. 13.786/2018), é certo que tal cláusula mostra-se abusiva, visto que traz uma penalidade demasiada ao consumidor;

- a manutenção da referida penalidade, resulta em perda de mais de 100% (cem por cento) de todo valor pago pelo Embargado/Consumidor, colocando-o em posição de grande desvantagem e caracterizando enriquecimento sem causa por parte da parte vendedora, ora Embargada.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar a contradição, e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas à interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 262454255.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Observa-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Vale mencionar que, pelo fato de existir uma lei taxativa que determina a rescisão do contrato, com percentuais de retenção, não pode apenas ser ignorada a disposição de lei específica, para aplicação da lei geral.

Ademais, assim como bem mencionado no referido acórdão, é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as despesas comerciais diante da frustração do negócio não cumprido, assim como dispõe o Tema 938 do STJ.

Nesse sentido, o valor de retenção não se demonstra abusivo, sendo o previsto na Lei no 13.786/2018, bem como, a cláusula contratual vigésima segunda que dispõe acerca de sua aplicabilidade. Destaca-se ainda, que o recorrente não pode alegar que desconhecia tal fato, sendo que o contrato foi assinado pela parte sem nenhuma mácula.

Sabe-se que o contrato de compra e venda pactuado entre as partes é ato jurídico perfeito e diante da ausência de vícios do negócio jurídico, deve ser prevalecido, logo, em atenção ao princípio da eventualidade, para ocorrer a rescisão do contrato, cabe à Requerida esclarecer a forma de devolução das quantias pagas à Requerente, qual seja, de acordo com a atual legislação, a nova Lei de Distrato no 13.786/2018, que prevê a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Ficou demonstrado e fundamentado que não há abusividade nas cláusulas contratuais a respeito do distrato, haja vista, o pactuado entre as partes e a aplicação do certame legal acerca do distrato em caso de rescisão por culpa do promissário comprador.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025